Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-20.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600337-20.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600337-
20.2024.6.16.0009, que julgou improcedente a presente representação, e com fulcro no art. 487, I do
CPC, julgou extinto o feito, com resolução de mérito. (Representação ajuizada por Coligação
Campo Largo Merece Mais em face de Mauricio Roberto Rivabem, com fulcro no art. 96, I, da Lei nº
9.504/97, na qual alega, em síntese, a realização de propaganda eleitoral pelo representado
Mauricio Roberto Rivabem em páginas da internet não informadas com a devida antecedência à
Justiça Eleitoral. Aduz que a URL do LInktrr.ee, constante da página pessoal do representado na
rede Instagram não foi informada à Justiça Eleitoral e que mencionado link direciona para duas
páginas não informadas no Requerimento de Registro de Candidatura, quais sejam: formulário no
GoogleDocs e a página do aplicativo Twibbonize). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197429
21/11/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44197429 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.458

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600337-20.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
TWIBBONIZE. MULTA. PROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente a representação
ajuizada para apuração de veiculação de

Num. 44197429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
propaganda eleitoral no aplicativo Twibbonize,
em endereço eletrônico não informado à Justiça
Eleitoral, em contrariedade ao art. 57-B, §1º, da
Lei nº 9.507/94.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
plataforma Twibbonize se enquadra como rede
social ou aplicação de internet assemelhada para
fins de comunicação obrigatória à Justiça
Eleitoral; e (ii) se a regularização do endereço
eletrônico fora do prazo estabelecido afasta a
aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da
Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral considera a plataforma
Twibbonize
uma
aplicação
de
internet
assemelhada, equiparável a redes sociais, para
fins de comunicação prévia dos endereços
utilizados para propaganda eleitoral, conforme
entendimento extraído do art. 57-B, §1º, da Lei
nº 9.504/97.
4. A obrigatoriedade de comunicação dos
endereços eletrônicos é imposta pela legislação
para garantir a fiscalização eficaz da propaganda
eleitoral. A comunicação extemporânea, mesmo
regularizada, não afasta a aplicação da multa
prevista no §5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
5. O prazo de 24 horas para comunicação de
novos endereços, previsto no art. 28, §1º, II, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, refere-se à data
de criação da rede social ou aplicação, e não à
data de ajuizamento da representação. No caso,
a regularização ocorreu fora desse prazo,
configurando infração.

Num. 44197429 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese
de
julgamento:
A
veiculação
de
propaganda eleitoral em plataforma de internet
não previamente comunicada à Justiça Eleitoral
configura infração sujeita à multa, conforme o
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
28.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp nº
06038985020226160000, Rel. Des. Roberto
Aurichio Junior, j. 04/10/2022; TSE, REspe nº
06014894720226180000, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 20/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/11/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Campo Largo Merece
Mais contra a sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, por meio da

Num. 44197429 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
qual a representação eleitoral ajuizada pela Coligação em face de Maurício
Roberto Rivabem, por suposta veiculação de propaganda eleitoral em endereço
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 44008124), o recorrente afirma que houve a divulgação de
propaganda eleitoral em veículos de comunicação não informados previamente à
Justiça Eleitoral, em descumprimento ao art. 28, §1º, II da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Defende que a página no aplicativo Twibbonize foi criada três dias antes da
comunicação à Justiça Eleitoral, tendo o recorrido ultrapassado o prazo legal de
24 horas para tal comunicação.
Alega que, embora a comunicação tenha ocorrido em 19/08/2024 às 21h43, o
prazo já havia expirado, o que configura infração passível de multa conforme o
art. 28, §5º da referida Resolução.
Por fim, requer a reforma da sentença para a imposição da multa ao recorrido.
Em contrarrazões (id. 44008134), o recorrido defende que a comunicação do
endereço eletrônico foi feita dentro do prazo, sendo que a regularização ocorreu
no mesmo dia da instauração da representação, conforme o pedido de registro de
candidatura.
Alega, ainda, que a sentença está em total consonância com a legislação vigente e
que não há irregularidade a ser declarada.
Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44046471), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento,

Num. 44197429 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
entendendo que a comunicação tardia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral, mesmo com a regularização posterior, não afasta a aplicação da multa
prevista no art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos,
mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença, proferida em
05/09/2024, foi publicada em mural eletrônico em 07/09/2024 (certidão id.
44008128) e o recurso foi protocolado em 06/09/2024 (id. 44008125), razão pela
qual merece conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao fato de que o representado veiculou
propaganda eleitoral na rede social "Twibbonize", em endereço eletrônico que
não fora previamente informado à Justiça Eleitoral, levantando a discussão sobre
a interpretação e aplicação do prazo legal para a comunicação desses endereços e
a eventual imposição de multa em razão da infração.
Inicialmente, é imperativo destacar que a Justiça Eleitoral considerou o
Twibbonize, versão atualizada do Twibbon, como uma plataforma de rede social
ou "aplicação de internet assemelhada". Tal entendimento decorre do fato de que
a plataforma permite a veiculação de conteúdo promocional, como campanhas
eleitorais, caracterizando-a como uma ferramenta de propaganda, um dos
elementos essenciais das redes sociais.

Num. 44197429 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
Embora não proporcione interação direta entre usuários, o Twibbonize possibilita
o compartilhamento de campanhas e discussões em fóruns próprios, criando um
nível mínimo de interação que o aproxima do conceito de rede social.
Ademais, ainda que não se trate de uma rede social tradicional, a plataforma se
enquadra no conceito de "aplicações de internet assemelhadas", conforme o art.
57-B da Lei nº 9.504/97, abrangendo também blogs e outros meios de
comunicação similares.
Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, em julgado
mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que a veiculação de propaganda
eleitoral por meio da plataforma Twibbonize caracteriza-se como propaganda
eleitoral, sujeitando-se às normas eleitorais aplicáveis:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ART. 57-B DA LEI N.
9.5047/97. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o
que deve ser providenciado antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art . 57-B da Lei n º 9.504/97; o
descumprimento de tal obrigação sujeita o infrator à multa prevista no § 5º do
mesmo artigo.
2. O cumprimento da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente
prevista.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - Representação 060389850, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicado em sessão em 05/10/2022).

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o recorrido criou o perfil no
Twibbonize em 16/08/2024 e nele realizou a publicação de propaganda de caráter

Num. 44197429 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
eleitoral em 19/08/2024, às 15h47, data na qual foi ajuizada a representação.
Consta, ainda, que o recorrido informou o endereço eletrônico do referido perfil
em seu RRC (autos nº 0600130-21.2024.6.16.0009) apenas em 19/08/2024, às
21h43, horas após o ajuizamento da representação (id. 123180807 daqueles
autos).
A insurgência do recorrente refere-se à interpretação conferida pelo magistrado à
norma prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, que prevê a
obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista, nos seguintes
termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:

Num. 44197429 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online
e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão
ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)
A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda
tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)
Ao contrário do que alega o recorrido, os dispositivos legais supratranscritos
instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à
Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet consoante se extrai na redação do
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às aplicações de que tratam o
dispositivo, dentre as quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como

Num. 44197429 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
Facebook, Instagram, X e Tiktok passam a ser utilizados como canais de
veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação
formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em redes
sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da
Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter havido regularização, com a
posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. VICE-
GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.-TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PI em que as
agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice-governador do Estado do
Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por
não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço da página de
rede social em que veicularam propaganda no período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.-TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada "por meio de blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]",
dispondo o § 1º que "os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura [...]", ao passo que, de acordo com o § 5º, "a violação
do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo [...] à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57-B, § 5º)".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57-B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.-TSE
23.610/2019.

Num. 44197429 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, § 5º DA LEI DE ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral
não afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada
anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57-B da Lei das
Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)
Na espécie, assiste razão à recorrente, pois estão presentes todos os requisitos
legalmente previstos para a incidência da multa, pois o recorrido veiculou
propaganda eleitoral em perfil de plataforma equivalente a rede social cujo
endereço não havia sido previamente informado à Justiça Eleitoral.
Com efeito, não prospera o argumento do recorrido, acolhido na sentença
impugnada, de que houve o cumprimento do prazo legal de 24 horas, previsto no
art. 28, §1º, II, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Isso porque, o dispositivo
estabelece que o prazo de 24 horas para regularização sem aplicação de multa se
refere à criação da rede social, e não ao ajuizamento da ação.

Num. 44197429 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
No presente caso, verifica-se que a rede social foi criada três dias antes da
propositura da representação e a regularização ocorreu no mesmo dia do
ajuizamento da ação, sendo, portanto, extemporânea.
Assim, conclui-se que o recurso merece provimento para o fim de, reconhecida a
irregularidade, ser aplicada a sanção cabível.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro
grau e aplicando ao representado, Maurício Roberto Rivabem, a multa no valor
de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CAMPO LARGO MERECE
MAIS em face da sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação por suposta veiculação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico
não informado à Justiça Eleitoral.
Em suas razões, a recorrente afirma que houve a divulgação de propaganda eleitoral em
veículos de comunicação não informados previamente à Justiça Eleitoral, em
descumprimento ao art. 28, §1º, II da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44197429 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
A Relatora apresentou voto pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a
representação e aplicar multa de R$ 5.000,00 ao recorrido, diante da ausência de
informação da “rede social” TWIBBONIZE, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97.
Argumentou que a Justiça Eleitoral considerou o Twibbonize uma plataforma de rede
social ou “aplicação de internet assemelhada”, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
abrangendo também blogs e outros meios de comunicação similares.
2. Pedi vista dos autos para analisar a mencionada ferramenta digital.
O "Twibbonize" é uma plataforma digital usada para criar e compartilhar campanhas
visuais, especialmente em redes sociais. A plataforma possui ferramentas de edição e/ou
etiquetagem e/ou rotulagem e/ou outra forma de personalização de fotos / figuras /
imagens que tenham sido previamente carregadas (upload) em seu banco de dados.
Conforme descrição da própria plataforma, o “twibbon” é o resultado da sobreposição de
um modelo de moldura em uma foto, normalmente usado em fotos de perfil ou
publicações de mídias sociais para expressar apoio a uma causa, campanha ou evento
(https://www.twibbonize.com/what-is-a-twibbon), como explicado abaixo:

O Twibbonize não é uma rede social propriamente dita, mas uma ferramenta digital
simples, sem necessidade de intermediação de profissionais visuais, para personalização
para campanhas, com efeitos visuais mais atrativos.
Embora permita que os usuários criem, compartilhem e apoiem campanhas adicionando
elementos gráficos (como "twibbons") às suas fotos de perfil, sua funcionalidade é
complementar às redes sociais e, nesse ponto, reside minha divergência.
Os “twibbons” são acessórios vinculados às redes sociais principais de seus usuários (X
ou antigo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sites do próprio candidato), mas não se
prestam a existir de forma independente, porque se trata de uma moldura de design ao

Num. 44197429 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
perfil já existente.
É sabido que o objetivo do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 é garantir a fiscalização das
propagandas eleitorais realizadas pelos candidatos em sítios eletrônicos, blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas.
No entanto, considerando-se que o Twibbonize não cria conteúdos políticos eleitorais,
mas apenas permite o aprimoramento visual de conteúdo que já existe nas demais redes
sociais e sítios eletrônicos dos próprios candidatos, a fiscalização deve ser realizada pelas
redes sociais e endereços eletrônicos principais dos candidatos, sendo desnecessária a
indicação no registro de candidatura da utilização do “Twibbonize”.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará enfrentou esse tema nas eleições de 2024,
concluindo que não se trata de uma rede social, mas sim uma plataforma:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE SITE NÃO INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
A representação fundamenta-se na alegação de que o recorrido veiculou
propaganda eleitoral através do site de internet Twibbonize, sem a devida
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a utilização da plataforma
Twibbonize, sem o registro do respectivo endereço eletrônico junto à Justiça
Eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral irregular passível de sanção.
RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, estabelece regras para a propaganda eleitoral
na internet, exigindo a comunicação à Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos de
sites e aplicações utilizadas pelos candidatos.
A norma visa garantir a fiscalização dos meios digitais que promovem a divulgação
de informações eleitorais. No entanto, o site Twibbonize é uma plataforma de
personalização de imagens e não de divulgação de opiniões ou compartilhamento
de informações, não sendo enquadrável nos dispositivos mencionados
Assim, o uso do Twibbonize para fins de personalização de fotos não caracteriza
propaganda eleitoral irregular, não se sujeitando às exigências do art. 57-B da Lei
nº 9.504/97.
DISPOSITIVO E TESE

Num. 44197429 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A utilização de plataforma digital voltada à personalização de
imagens, como o Twibbonize, não caracteriza propaganda eleitoral irregular, por
não se enquadrar como meio de compartilhamento de informações ou opiniões que
requeira registro junto à Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º
JURISPRUDÊNCIA: (TRE-PA - REl: 0600009-66.2023.6.14.0014 VISEU - PA
060000966, Relator: Jose Airton De Aguiar Portela, Data de Julgamento:
19/07/2023, Data de Publicação: DJE-135, data 24/07/2023)
(CE - RECURSO ELEITORAL nº060014090, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/10/2024).

Minha convicção é reforçada quando se vê a ferramenta debatida nesses autos:

Num. 44197429 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
Como se infere da publicação acima, o “Twibbon” criado serve apenas como moldura
visual para a campanha do candidato Maurício Rivabem, que pode ser compartilhada por
outras pessoas em suas próprias redes sociais.
Destaca-se que a ferramenta não disponibiliza nenhuma forma de comunicação entre
usuários, impulsionamento, republicações, ou outras funcionalidades típicas dos meios de
divulgação de propaganda eleitoral na internet, apenas disponibilizando a moldura.
Nesse tipo de ferramenta, cabe ao eleitor, de forma ativa, acessar a plataforma pela URL
correta, fazer o upload de sua foto de perfil, para que apenas, em seguida, a moldura seja
incluída à imagem e o eleitor possa baixá-la novamente, divulgando qualquer imagem de
teor eleitoral em seu próprio perfil.

Nesse contexto, não há uma interação direta com a campanha do candidato, não
possuindo mecanismos próprios de publicação, compartilhamento ou ampliação do
alcance de conteúdo, servindo a ferramenta apenas como efeito visual que pode ser
copiado por qualquer cidadão e inserido em suas próprias redes sociais como forma de
apoio pessoal do eleitor à campanha eleitoral, o que não impõe a a indicação do endereço
eletrônico, uma vez que o art. 57-B, da Lei das Eleições exige apenas a indicação no RRC das
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos que digam respeito especificamente ao candidato.
Sob esse enfoque, a ferramenta em discussão não se equipara a uma aplicação de internet
assemelhada, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, mas se trata, tão
somente, de um instrumento digital visual que pode ser voluntariamente baixado por qualquer
eleitor.

Por tais razões, dada sua natureza acessória, não há razão para se aplicar sanção pecuniária
independente na plataforma do “Twibbonize”, que serve apenas como aprimoramento visual dos
perfis já existentes, sob pena de incidência de um bis in idem.

Por fim, não há que se falar em jurisprudência consolidada neste tema, eis que se trata de
recente ferramenta digital e existem, no máximo, três decisões proferidas por esta Corte Eleitoral,
não havendo sequer processo que tenha sido submetido ao C. Tribunal Superior Eleitoral,
configurando situação nova, que ainda exige debate.

Em remate, a r. sentença julgou improcedente a Representação por entender que houve
regularização da indicação dos endereços eletrônicos na data do ajuizamento da presente ação.

Todavia, em razão das razões delineadas, concluo que é o caso de se manter o resultado da
sentença pela improcedência da Representação, porém fundada em argumento diverso, referente
à ausência de obrigatoriedade de indicação do endereço eletrônico do “Twibbonize” por não
assemelhar a uma aplicação de internet similar às redes sociais, blogs, sites do candidato, na
forma do art. 57-B, da Lei das Eleições.

Num. 44197429 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31

3. Ante o exposto, voto por divergir da e. Relatora para negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que julgou improcedente a Representação, mas por fundamento diverso, consistente na
desnecessidade de indicação de endereço eletrônico da ferramenta “Twibbonize” no momento do
registro de candidatura.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600337-20.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - PR117858, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a)
RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI
RIVABEM - PR98234, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.

Num. 44197429 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114060314100000043145458
Número do documento: 24112114060314100000043145458
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:05:31
SESSÃO DE 12.11.2024